Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor de COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO DF, com pedido condenatório à obrigação de pagar. Alegou que foi contratada mediante processo de licitação e para a construção de vestiários nas instalações do METRO DF. Durante a execução do contrato, houve dois aditivos, com alteração das especificações da obra e do prazo de conclusão. Concluiu a obra e entregou com nove dias de atraso em relação ao que fora pactuado. Não obstante, o METRO DF reteve a última parcela do pagamento enquanto apura, mediante processo administrativo, as razões do atraso e eventuais sanções a serem aplicadas. Sustentou a ilegalidade da retenção do pagamento e requereu a concessão da tutela de urgência para determinar “que requerida libere a retenção do pagamento de serviços prestados”. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que se trataria de tutela satisfativa, encerrando o próprio objeto da ação. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a ação teria por objeto a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a retenção do pagamento e que o recebimento pelo serviço seria apenas a consequência da procedência do pedido. Assim, eventual antecipação do pagamento não encerraria o objeto da ação, posto que permaneceria interesse na declaração de nulidade do ato administrativo. Requereu a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja determinado que a Agravada libere a retenção do pagamento de serviços prestados, em acordo com a 5a medição realizada, aquela referida no Memorando No 1/2023 - METRO-DF/DTE e exposta na Nota Fiscal n° 25 que se junta aos autos. Sem prejuízo de que, caso entenda o juízo pela necessidade de oitiva da parte contrária, seja a Agravada intimada para prestar esclarecimentos no prazo de 48 horas, para que então se possibilite a decisão da tutela recursal”. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ENGIEX ENGENHARIA E CONSTRUTORA EIRELI em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ. Alega a autora que celebrou com a requerida contrato de empreitada para a instalação de novos vestiários do complexo de manutenção do metrô-DF, sendo que após o último aditivo contratual ficou convencionado como prazo de execução 18/01/2023, com vigência até 01/04/2023, com valor final do contrato em R$ 827.584,05. Afirma que concluiu os serviços em 27/01/2023, com 9 dias de atraso, o que ensejou na abertura de processo administrativo para se apurar se o atraso foi injustificado. Ainda, que os fatos que originaram o processo administrativo não são irregularidades que ainda subsistem, posto que já sanadas. Todavia, a ré não efetuou ainda o pagamento da última parcela no valor de R$ 273.844,42, o qual estava certo para ser feito em 25/04/2023, contudo, foi retido em razão da tramitação do processo administrativo. Discorre sobre os prejuízos sofridos por falta do pagamento e pede, em sede de tutela de urgência, a liberação da retenção do pagamento dos serviços prestados. A inicial veio acompanhada dos documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Ademais, conforme consignado no art. 300, §3o, deve ser verificado o risco de irreversibilidade da medida. No caso em tela, o pedido realizado a título de antecipação de tutela tem índole evidentemente satisfativa, incompatível com a essência do provimento antecipatório, já que a autora almeja obter, em sede de antecipação, provimento que se confunde com o mérito da demanda, pois pretende o recebimento da última parcela dos serviços prestados, o que de fato esgota o objeto da ação. Da análise dos autos, é clara a constatação de que a tutela que se pretende corresponde exatamente à deduzida como provimento final, o que esvaziaria o pedido principal. Assim, destaca-se o entendimento do E. TJDFT sobre o assunto: (...) Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, é inegável que a pretensa declaração de nulidade do ato administrativo tem por escopo tão somente viabilizar o pagamento da parcela remanescente do contrato. Dessa forma, a liberação do pagamento consistiria em tutela satisfativa e encerrando-se o próprio objeto da ação. A Lei no. 8.666/93 legitima a retenção de valor pela Administração em caso de descumprimento total ou parcial do contrato, como medida preventiva ou cautelar (artigos 78 e 80, I), restando diferido o contraditório (AgRg na MC 16257 / SP). Lado outro, no Direito Administrativo vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e da presunção de legalidade dos atos administrativos. Até prova em sentido contrário, presume-se legítima a conduta da Administração em reter o pagamento até que se encerrem os procedimentos para apuração de eventuais prejuízos e responsabilidades. Por fim, a tutela na forma pretendida pela agravante encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, que veda a concessão de tutelas provisórias em caráter irreversível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator